Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745988-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIAS NUNES PEREIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OZIAS NUNES PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos Ação no 0707808-91.2024.8.07.0005, indeferiu o pedido de tutela antecedente para determinar a apresentação dos documentos. Em consulta ao processo originário, verifica-se que a petição inicial está fundamentada no veículo Prisma sed. LT. 1.4, placa PBN857 e, não no veículo GOL 1.0L MC4, placa: RED4C27 Renavam no 01226215502, como quer fazer crer a parte agravante (ID: Num. 209426747). Nesse contexto, o Juízo de primeiro grau determinou à parte autora que apresentasse as informações corretas sobre o veículo objeto do contrato que se pretende ver exibido, sob pena de indeferimento da inicial. Em 14/11/2024, a parte autora, ora agravante, apresentou a emenda à inicial de ID: Num. 217744619, retificando a petição inicial que estava fundamentada no veículo Prisma sed. LT. 1.4, placa PBN857 e, não no veículo GOL 1.0L MC4, placa: RED4C27 Renavam no 01226215502. Dessa forma, a parte autora apresentou as informações corretas a respeito do veículo objeto do contrato que se busca exibir, conforme previsto pelo Juízo de primeiro grau, sendo que o pedido constante na petição inicial encontra-se aguardando a sua análise por parte daquele Juízo. Diante de tal situação, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, uma vez que, após retratação da parte autora, o pedido recursal também aguarda apreciação pelo Juízo de primeiro grau. Posto isto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador